Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VINCULADA A CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que o contrato de consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, cujo descumprimento é que dá ensejo à busca e apreensão embasada no contrato de alienação fiduciária, tem-se por necessária a devida comprovação nos autos da adesão do Réu ao contrato de consórcio, razão pela qual se faz necessária a juntada aos autos do instrumento contratual referente ao consórcio aderido pelo réu.

2. A constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

3. Recurso não provido.